Tribunal: TJDFT
Processo: 0708461-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. PORTE DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA DECORRENTE DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
1. Paciente em liberdade provisória recente, que voltou a ser surpreendido portando arma de fogo. As condutas humanas variam em intensidades. É certo que, em condições normais, a conduta de portar arma de fogo não tem elevada censura social. Mas, para quem já responde a outras duas ações penais por crime de roubo, além de ter reiterado na prática delitiva enquanto usufruía do benefício da liberdade provisória, o seu grau de comportamento avulta-se em censuras penais. Nestas circunstâncias, o Estado não tem outra alternativa, senão o cerceamento da liberdade do Paciente, pois, a garantia da ordem pública, isto é, da sociedade ou vida em coletividade é um bem maior do que a liberdade individual das pessoas.
2. A pretensão defensiva de liberdade provisória não garantirá a preservação da ordem pública e as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal também são ineficazes a frear o ímpeto criminoso de um agente, a princípio, em escalada criminosa.
3. Ordem denegada.